Tribunal: TJDFT
Processo: 0730596-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730596-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: STHENYO RODRIGUES DE OLIVEIRA, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente STHENYO RODRIGUES DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o JUIZ VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO, requerendo a dispensa do pagamento de fiança. O feito foi distribuído no plantão judicial. O pedido liminar foi indeferido (ID. 74411910). Remetidos os autos à Relatora Natural. DECIDO. Mantenho a decisão liminar pelos seus próprios fundamentos. Dispenso as informações. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. BRASÍLIA, 28 de julho de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora